Tribunal: TCU
Processo: 033.697/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que expediu determinações no âmbito de processo de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de identificar como são efetuados os rateios de recursos entre o Sesi e o Senai e as respectivas entidades sindicais patronais para compartilhamento de despesas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelos Departamentos Regionais no Estado do Rio de Janeiro do Sesi e do Senai (Sesi/RJ e Senai RJ) e pela Federação das Indústrias no Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em face do Acórdão 485/2022-TCU-Plenário (peça 256), de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de tornar insubsistente o item 9.2 e subitens do Acórdão 485/2022-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar os presentes autos.